Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-92.2024.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001928-92.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[C. G. V. M. - CPF: 040.760.581-94 (APELANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA VICS - CPF: 024.946.599-06 (APELANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA VICS - CPF: 024.946.599-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO
EVIDENCIADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA.
SETENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que julgou improcedente ação declaratória de inexistência/anulação de relação contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. A autora sustenta vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, alegando ter sido induzida a erro ao acreditar tratar-se de empréstimo consignado convencional, requerendo a nulidade ou conversão do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC, autorizando a conversão contratual para empréstimo consignado convencional; (
ii
) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira falha no dever de informação clara e adequada ao oferecer cartão de crédito consignado com RMC a consumidor
hipervulnerável
que manifesta intenção de contratar empréstimo consignado, configurando vício de consentimento.

A assinatura digital com biometria facial não é suficiente para comprovar o consentimento válido quando o consumidor, menor, com deficiência e baixa escolaridade, não compreende as consequências práticas da contratação.

Diante da falha na prestação do serviço e da inequívoca intenção da consumidora de contratar empréstimo consignado, impõe-se a conversão da modalidade
contratual, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, não sendo aplicável a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

O indeferimento de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A mera falha contratual, desacompanhada de conduta dolosa ou ofensiva à dignidade do consumidor, não configura abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado com RMC em que o consumidor, por falha de informação, acredita estar contratando empréstimo consignado convencional.

O contrato deve ser convertido em empréstimo consignado, com aplicação retroativa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior após o recálculo deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

Não é devida indenização por danos morais quando ausente conduta dolosa, ofensiva ou abusiva por parte da instituição financeira.

A recusa à produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 113 e 170; CDC,
arts
. 6o, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CPC,
arts
. 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1001928-92.2024.8.11.0018

C. G. V. M.
X
FACTA FINANCEIRA S
/
A
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CLARA GABRIELI VICS MARTINS, representada por sua genitora MARCIA APARECIDA VICS, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência/anulação de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de FACTA FINANCEIRA S
/
A CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, resolvendo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade
(
art
.
98, § 3o do CPC
)
.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência/nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinação de restituição em dobro dos valores descontados e condenação por danos morais, ou subsidiariamente, a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional.

Aduz o
cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil solicitada
.

Sustenta que a autora não assinou contrato para adesão ao cartão de crédito consignado, mas sim contrato de empréstimo consignado tradicional
. E arg
umenta
que não solicitou a
Reserva de Margem Consignável (RMC)
.

Afirma que foi utilizada manobra pelo banco réu para "vender" seu crédito rotativo camuflado de empréstimo consignado
.

Alega que, por ser pessoa extremamente humilde e de baixa escolaridade, foi induzida a erro ao assinar o contrato, confiando no preposto do banco que lhe afirmou se tratar de empréstimo consignado
.

Pondera que os descontos mensais no valor de R$ 47,13 realizados desde janeiro
/
2023 em seu benefício previdenciário não amortizam o saldo devedor, tornando a dívida impagável
.

Argui
a ocorrência de vício de consentimento e a violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do direito à informação clara
.

Requer a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e a repetição do indébito em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 30.389,97.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
292528938
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 26a Procuradoria de Justiça Cível
, se manifestou junto ao id
296387384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Irresignada, argui a apelante, o cerceamento de defesa, diante
indeferimento da perícia contábil solicitada
.

Após cuidadosa análise dos autos, não
se
vislumbr
a
a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em tela.

O magistrado, na condição de destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir diligências que considere desnecessárias ou protelatórias, conforme expressamente autorizado pelo art. 370 do Código de Processo Civil.

Este poder-dever do julgador não constitui mera faculdade, mas verdadeiro imperativo de eficiência processual, evitando a produção de provas inúteis ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

No caso em apreço, o Juízo a quo fundamentou adequadamente o indeferimento da perícia contábil, esclarecendo que a questão central da lide não versava sobre a quantificação exata dos encargos ou sobre aspectos eminentemente matemáticos do contrato, mas sim sobre a própria existência e validade da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Importa destacar que a discussão principal da demanda
se concentra
na suposta ocorrência de vício de consentimento, na alegação de que a apelante teria sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando pretendia, na realidade, contratar empréstimo consignado convencional.

Trata-se, portanto, de controvérsia que se resolve principalmente através da análise documental já acostada aos autos, notadamente o instrumento contratual firmado entre as partes.

A perícia contábil, neste contexto, não se revelaria apta a elucidar a existência ou não de vício de consentimento no momento da celebração do contrato, tampouco a esclarecer se houve adequada prestação de informações pela instituição financeira. Seu escopo limitar-se-ia à verificação dos cálculos, juros e encargos aplicados - elementos que, embora relevantes em eventual fase posterior de liquidação, não constituem o cerne da controvérsia relativa à validade da contratação.

Ademais, para a análise da abusividade de cláusulas contratuais ou da adequação das taxas de juros praticadas, não se mostra imprescindível a realização de perícia técnica, uma vez que o julgador pode se valer da comparação com as taxas médias de mercado
divulgadas pelo Banco Central, bem como da aplicação dos princípios norteadores das relações de consumo.

No caso dos autos, o conjunto probatório documental mostrou-se suficiente para a formação do convencimento do magistrado, permitindo-lhe concluir pela improcedência da demanda com base nos elementos já constantes do processo, sem necessidade de dilação probatória.

Ressalte-se, ainda, que eventual conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional - como pleiteado subsidiariamente pela apelante - não depende da realização prévia de perícia contábil, podendo ser determinada pelo julgador com base na análise dos documentos e na aplicação das taxas médias de mercado divulgadas por fontes oficiais.

Portanto, não se verifica qualquer prejuízo efetivo à defesa da apelante pelo indeferimento da prova pericial, uma vez que tal medida não comprometeu a análise adequada da controvérsia central da demanda, qual seja, a existência ou não de vício de consentimento na contratação.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes
p
ares
:

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob alegação de vício de consentimento, tendo a apelante afirmado que pretendia contratar empréstimo consignado convencional e não cartão de crédito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Ressalt
a
-se que a apelante, além de consumidora, é pessoa com deficiência, menor e beneficiária do INSS, fatores que acentuam sua vulnerabilidade e impõem maior rigor na análise da formação de seu consentimento.

Embora a instituição financeira tenha apresentado contrato assinado digitalmente com captura biométrica facial, não se pode desconsiderar o contexto de vulnerabilidade acentuada em que ocorreu a contratação. A assimetria informacional existente entre as partes e a natureza complexa do produto financeiro comercializado exigiam da instituição financeira um cuidado reforçado no dever de informar
, ainda mais considerando a intenção manifestada pela autora, de contratar empréstimo consignado.

Ao analisar detidamente os documentos apresentados, verifico que a operação foi apresentada à consumidora de forma técnica e pouco transparente quanto aos seus efeitos práticos a longo prazo, especialmente no tocante à perpetuidade dos descontos sem amortização significativa do principal.

É notório que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, apesar de legalmente prevista, difere substancialmente do empréstimo consignado convencional. Enquanto este último possui parcelas fixas, prazo determinado e condições mais favoráveis ao consumidor, o primeiro caracteriza-se por descontos mínimos que não amortizam o principal, potencialmente resultando em dívida perpétua.

No caso em análise, a despeito da existência de contrato
eletronicamente
assinado, os elementos dos autos convergem para a conclusão de que a apelante foi induzida a erro substancial quanto à natureza da operação contratada, evidenciando vício de consentimento.

Ressalt
a
-se que não se exige má-fé da instituição financeira para o reconhecimento do vício, bastando que tenha falhado no dever de informação clara, adequada e destacada sobre as características essenciais do produto oferecido.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos
no benefício previdenciário
), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Diante do vício de consentimento verificado,
tem-se que
cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Esta providência visa preservar o negócio jurídico, reconhecendo a intenção originária da consumidora de obter crédito consignado, ao mesmo tempo em que afasta as condições mais onerosas impostas pelo formato de cartão de crédito com RMC, em consonância com os princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a
conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entende-se
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido
pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo,
para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o
efetivamente liberado à apelante;
e d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
.

Por conseguinte,
e
m face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025